Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708126-40.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARINETE DE MOURA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 57166254, que conheceu e deu provimento às apelações interpostas pelo embargante e pelo IGES/DF – INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para reformar a sentença, a fim de serem julgados improcedentes todos os pedidos formulados na ação de indenização por dano material e moral que lhes move MARINETE DE MOURA, e inverteu os ônus da sucumbência, para imputá-los integralmente à embargada, mas suspendeu a exigibilidade, tendo em vista que ela é beneficiária da gratuidade de justiça. O embargante, em razões recursais (ID 57927240), alega que que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.076 da repercussão geral prevalece sobre o Tema 1.255 da repercussão geral, e deve ser observada, pois não se admite o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade quando há proveito econômico perseguido na ação, sob pena de violação ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos modificativos, para que seja fixada a sucumbência em conformidade com o Tema 1.076 da repercussão geral. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar impugnação no prazo de 10 (dez) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 186, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 às 14:39:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora